Tribunal: TJDFT
Processo: 0715187-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE E TURBAÇÃO. ELEMENTOS FÁTICOS COMPROVADOS. MEDIDA LIMINAR PROTETIVA DA POSSE CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PROVAS DESAUTORIZADORAS DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMINARMENTE CONCEDIDA NÃO APRESENTADAS DE PLANO PELO RECORRENTE. INSUFICIÊNCIA DA MERA DEDUÇÃO DE RAZÕES DIVERSAS RELATIVAS A PONTOS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação devendo provar, para obter tutela acautelatória liminar, sua posse, a ocorrência de atos de turbação, a data em que foram praticados e a continuação da posse, conquanto turbada. Atendidas tais exigências, deve ser expedido em seu favor mandado proibitório (interdito proibitório), conforme disciplinam os arts. 560, 561 e 562 do CPC.
2. Demonstrando a autora/agravada deter a posse do imóvel; a prática de atos de turbação pelo réu/agravante - os quais se consubstanciaram no encaminhamento à recorrida de notificação por meio da qual declarou o recorrente ter interesse em retomar a casa por ela ocupada vez que, segundo ele, não mais vigente o contrato de comodato -; a data da turbação; e a continuidade da posse, embora turbada; reunidas estão todas as exigências legais autorizadoras da liminar expedição de mandado proibitório.
3. Não servem a afastar os argumentos aduzidos pela autora nem as provas por ela de início produzidas tampouco os fundamentos indicados na decisão recorrida, simples alegações do réu/agravante relativas a inventário, direitos de posse sobre o imóvel e validade do contrato de comodato. Teses relevantes para tornar controvertidas as questões trazidas a conhecimento do Poder Judiciário em demanda possessória, mas que para sua certificação demandam ampla dilação probatória a ser concretizada no procedimento em curso no juízo de origem.
4. Recurso conhecido e desprovido.